Tribunal: STF
Processo: RE 428170
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, 
   INCISO VI, ALÍNEA "C", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADE DE 
   ASSISTÊNCIA SOCIAL: CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. A caracterização de 
   entidade de assistência social para fins da imunidade tributária 
   prevista no art. 150, inc. VI, alínea c, da Constituição da 
   República, depende do preenchimento de requisitos previstos na 
   legislação.
2. Tendo o acórdão recorrido concluído pelo não 
   preenchimento dos requisitos caracterizadores de entidade de 
   assistência social, para o Supremo Tribunal Federal concluir de 
   forma diversa seria necessário o reexame dos fatos e das provas 
   contidas nos autos, o que é inviável no exame de recurso 
   extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal 
   Federal.
3. Precedentes: AI 59.797-AgR, Relator o Ministro Bilac 
   Pinto, Segunda Turma, DJ 18.2.1975; RE 106.378, Relator o 
   Ministro Aldir Passarinho, Segunda Turma, DJ 14.3.1986; AI 
   710.615-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 
   27.11.2009; RE 369.809-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 
   Primeira Turma, DJe 18.9.2009.
4. Recurso extraordinário não 
   provido.